Tribunal: STJ
Processo: 1004628-20.2023.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972447 - MT
(2025/0232412-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: AURELIO TEIXEIRA SANTOS - MT24331A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR
À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55177545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d859332c-cea3-41c9-9ed9-7b75b889a521

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d859332c-cea3-41c9-9ed9-7b75b889a521

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972447 - MT
(2025/0232412-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: AURELIO TEIXEIRA SANTOS - MT24331A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR
À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA54155244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:50
Código de Controle do Documento: f8fbfd29-4f28-4087-8cd8-9bb0429b40f1

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO ANTERIOR À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos pelo ora agravando visando à
liberação de veículo adquirido antes da restrição judicial decorrente de execução fiscal
movida pelo Estado de Mato Grosso. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. O
Tribunal
manteve a decisão. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
a quo
interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
II - No tocante à controvérsia, verifica-se a ausência de prequestionamento da matéria
suscitada, uma vez que a Corte de origem não examinou a questão sob o enfoque pretendido
pela parte recorrente – qual seja, o de que deveria ser reconhecida a fraude à execução
fiscal, tendo em vista que a alienação do bem ocorreu após a inscrição do crédito tributário
em dívida ativa.
Documento eletrônico VDA54155244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:50
Código de Controle do Documento: f8fbfd29-4f28-4087-8cd8-9bb0429b40f1

III - Além disso, não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
provocar o pronunciamento da instância ordinária sobre o ponto omisso, razão pela qual o
recurso carece do indispensável requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas n.
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a tese referida no recurso
especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a
fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Em síntese, o v. acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao
fundamento de que a parte agravante, ora embargante, não teria promovido o necessário
prequestionamento da tese veiculada nas suas razões recursais sob o viés pretendido, mesmo
havendo a expressa manifestação acerca da norma violada.
No entanto, data venia, o julgado padece de omissão relevante, pois não enfrentou a
circunstância nuclear que altera a compreensão do próprio óbice invocado.
A controvérsia devolvia ao STJ versa sobre fraude a execução, instituto diretamente
vocacionado à tutela da efetividade da jurisdição executiva e que, por isso, ostenta natureza
de ordem pública, admitindo reconhecimento incidental e sendo, em regra, cognoscível de
ofício, desde que observado o contraditório, conforme firme orientação doutrinária:
[...]
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é explícita ao reconhecer que a
fraude à execução integra o gênero das questões de ordem pública, sendo possível seu
reconhecimento incidental e inexistindo preclusão pro judicato quanto ao tema, conforme se
extrai da ementa de julgamento a seguir indicada:
[...]
Nesse sentido, o ponto omitido não é periférico. A qualificação da fraude à execução
como matéria de ordem pública impõe ao órgão julgador o dever de se pronunciar sobre sua
ocorrência independentemente de provocação específica, precisamente porque se trata de
tema que não se submete à disponibilidade das partes nem se esgota na moldura
estritamente adotada pelo acórdão local.
No caso, a fraude à execução decorre da alienação de bem após a inscrição do débito
em dívida ativa, hipótese diretamente vinculada ao
do CTN e à orientação firmada
art. 185
no Tema Repetitivo
Assim, não se está diante de debate meramente lateral, mas de
290/STJ.
questão que alcança a própria eficácia do processo executivo fiscal e a preservação da
utilidade da tutela jurisdicional.
Dessa forma, ao manter o não conhecimento do apelo extremo sem enfrentar a
incidência do regime jurídico da fraude à execução como matéria de ordem pública, o
acórdão embargado deixou de apreciar fundamento apto, por si só, a conduzir a solução
diversa
[...]

Documento eletrônico VDA54155244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:50
Código de Controle do Documento: f8fbfd29-4f28-4087-8cd8-9bb0429b40f1

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
No tocante à controvérsia, verifica-se a ausência de prequestionamento da matéria
suscitada, uma vez que a Corte de origem não examinou a questão sob o enfoque pretendido
Documento eletrônico VDA54155244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:50
Código de Controle do Documento: f8fbfd29-4f28-4087-8cd8-9bb0429b40f1

pela parte recorrente – qual seja, o de que deveria ser reconhecida a fraude à execução
fiscal, tendo em vista que a alienação do bem ocorreu após a inscrição do crédito tributário
em dívida ativa.
Além disso, não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de provocar o
pronunciamento da instância ordinária sobre o ponto omisso, razão pela qual o recurso
carece do indispensável requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis
[...]
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a tese referida no recurso especial,
restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de
buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.
Ademais, o requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior
inclusive nas matérias de ordem pública.
No mesmo sentido:
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
Documento eletrônico VDA54155244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:50
Código de Controle do Documento: f8fbfd29-4f28-4087-8cd8-9bb0429b40f1

2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:50
Código de Controle do Documento: f8fbfd29-4f28-4087-8cd8-9bb0429b40f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.447 / MT
Número Registro: 2025/0232412-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070226120168110004 10046282020238110004 70226120168110004
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : DENIS LIMA DE OLIVEIRA - MT023473B
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: AURELIO TEIXEIRA SANTOS - MT24331A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO : LUIZ CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: AURELIO TEIXEIRA SANTOS - MT24331A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: e4dfc904-5535-4f02-924c-282ffa9995dc

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: e4dfc904-5535-4f02-924c-282ffa9995dc